Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-87.2020.8.11.0024
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO.FAZENDA PUBLICA.AÇÃO ORDINARIA DE RESSARCIMENTO POR GASTOS EM INTERNAÇÃO.FILHO DEPENDENTE QUIMICO FOI INTERNADO EM CLINICA PARTICULAR EM 2015. SENTENÇA JULGOU EXTINTO O FEITO RECONHECENDO PRESCRIÇÃO TRIENAL.INSURGENCIA DO RECLAMANTE.AFASTADA PREJUDICIAL DE MÉRITO QUE RECONHECEU LAPSO PRESCRICIONAL DE TRES ANOS. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. consigno que qualquer pretensão formulada em face da fazenda pública está sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a teor do disposto no art. 1o do Decreto 20.910/1932.
2. É certo que, para que os entes públicos sejam obrigados a dispensar o tratamento de internação compulsória, exige-se laudo médico psiquiátrico que caracterize seus motivos, conforme preceitua o artigo 6o, cabeça da Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.
3. Todavia, no caso, não há laudo a demonstrar, expressamente, a necessidade de o assistido ser internado em clínica de tratamento especializada para desintoxicação, e nem que o autor tenha buscado o recorrido demonstrando a necessidade de internação.
4. Sentença reformada
5.Recurso conhecido e não provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000132-87.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LOIRICO VIEIRA DE AZEVEDO - CPF: 502.605.611-34 (RECORRENTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022